Tribunal: TJDFT
Processo: 0744825-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 2a Turma Cível, sob a alegação de omissão quanto à análise de argumentos relacionados à suposta necessidade de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG como medida executiva subsidiária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à análise de diligências requeridas como medidas executivas atípicas, justificando o acolhimento dos embargos de declaração à luz do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, conforme delimita o art. 1.022 do CPC.
4. Não há vício no acórdão embargado, que enfrentou de forma completa e fundamentada os pontos relevantes da controvérsia, incluindo a ausência de indícios mínimos que justificassem a adoção de medidas atípicas como a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG.
5. A decisão embargada esclareceu que diligências típicas já haviam sido realizadas — SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER — e que o SISBAJUD contempla dados de instituições do mercado de seguros e previdência, esvaziando a utilidade das medidas pretendidas.
6. Inexistindo demonstração de vínculo da devedora com entidades fiscalizadas pela SUSEP e CNSEG, as diligências pleiteadas assumem caráter meramente especulativo e desprovido de efetividade.
7. Não há omissão quanto ao risco de arquivamento do feito, uma vez que o colegiado considerou que a adoção de providências de baixo potencial prático contraria os princípios da celeridade e da efetividade processual.
8. A jurisprudência admite que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente cada argumento ou julgado apresentado, desde que a fundamentação seja clara e suficiente, o que se verificou no caso.
9. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão, sendo suficiente a análise adequada da matéria; além disso, eventual prequestionamento é suprido pela regra do art. 1.025 do CPC.
10. Evidenciado o caráter infringente dos embargos, inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes invocados não configura omissão quando a fundamentação é clara, suficiente e resolve a controvérsia.
3. O uso de medidas executivas atípicas exige demonstração de efetividade mínima, sendo incabíveis diligências genéricas ou de caráter especulativo.
4. O prequestionamento é caracterizado quando a matéria é decidida, ainda que não haja referência literal aos dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023.